Tribunal: TJDFT
Processo: 0706333-55.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO FIRMADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 313, II, §4o, DO CPC. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INOBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que extingui o feito, com resolução do mérito, após a informação de acordo realizado entre as partes e o pedido de suspensão do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de suspensão do feito, inobservada a limitação temporal do § 4o, do art. 313, II, do Código de Processo Civil, em razão de acordo realizado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Possibilidade de suspensão do processo, por convenção das artes, observada a limitação temporal descrita no § 4o, do art. 313, II, do Código de Processo Civil. Precedentes.
3.1. Transacionando as partes para pagamento parcelado do débito, com pedido expresso de suspensão da Ação de Busca e Apreensão até o cumprimento da obrigação no prazo de 72 (setenta e dois) meses, a extinção do feito é própria.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC arts. 6o, 313, II, §4o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1785339 da Relatoria da Desa. Carmen Bittencourt, da 8a Turma Cível. Acórdão no 1610386 da Relatoria do Des. João Egmont, da 2a Turma Cível.